Tribunal: STF
Processo: HC 98416
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Extradição. Aplicação da Súmula nº 692 
   desta Suprema Corte. Habeas corpus não conhecido.
1. Não se conhece 
   de pedido de habeas corpus que, tendente a cassar prisão preventiva 
   em extradição, se fundamenta em alegações e teses não submetidas 
   antes ao relator do mesmo processo.
2.  Writ não conhecido.